Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-90.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-90.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILZETE TORRES DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA, ANDERSON BATISTA ROSARIO

ACORDÃO

EMENTA. ADMINISTARTIVO. APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. SUPRESSÃO GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. REESTABELECIMENTO DAS VANTAGENS SUPRIMIDAS INDEVIDAMENTE. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O cerne da questão cinge-se à legalidade do ato administrativo de supressão das gratificações denominadas “1003- mudança de nível 023/2001” e “1015 – pós-graduação nível 3”, pagas a Impetrante, ora Apelante até o mês de abril de 2022, em consonância com o disposto na Lei n°41/2020 que, contudo, foram suprimidas sem instauração de qualquer procedimento administrativo.

2. A mudança implementada pelo Apelado, quando incorporou as vantagens ao salário base da Apelante, não encontra nenhum respaldo na Lei Federal nº 11.378/2008, que fixou o piso nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.

3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4.167, declarou constitucional os dispositivos da Lei Federal n.º 11.738/2008, ressaltando que a expressão “piso” não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo, portanto, as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título.

4. Assim, ao contrário da conclusão alcançada pelo julgador singular, considerando que a supressão das gratificações não foram precedidas de processo administrativo, com as garantias constitucionais, e, ainda, que a incorporação dos adicionais (gratificações “1003- mudança de nível 023/2001” e “1015 – pós-graduação nível 3”) ao salário base foi considerada ilegal pelos Tribunais Superiores, estes devem ser pagos de forma discriminada/destacada no contracheque, não podendo haver redução do vencimento base ou de outras gratificações.

5. Apelação Provida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-90.2022.8.05.0084
, tendo como Apelante
ILZETE TORRES DA SILVA
e Apelado
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto de sua relatora.